Tribunal: TJDFT
Processo: 0739442-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739442-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM CIMENTOS S.A. AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDEERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se Votorantim Cimentos S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 e Votorantim Cimentos S.A. – CNPJ: 01.637.895/0074-98 para se manifestarem, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário n. 0716492-34.2022.8.07.0018 (id 143189055 dos autos originários). Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator